Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-98.2019.8.11.0046
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000543-98.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ILSON DE OLIVEIRA - CPF: 461.097.221-20 (RECORRENTE), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS PEDIDO DE DESLIGAMENTO DOS SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DESLIGADOS E NOVO PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE – ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DAS COBRANÇAS DE FATURAS MESMO APÓS A SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA UC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO PROMOVENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A prova do pedido de desligamento é ônus da parte promovente, pois representa fato constitutivo de direito. Ausentes tais provas, forçoso reconhecer que a parte promovida não praticou qualquer ato ilícito quando procedeu com a cobrança das faturas.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com resolução do mérito, para:

a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos discutidos nos autos.

b)
CONDENAR
a parte Promovida a pagar à parte Promovente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

c) CONDENAR
a parte a restituir o valor de R$ 648,83 (seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), na forma dobrada, corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso (súmula 43 do STJ).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não houve o alegado pedido de desligamento dos serviços em meados de 2017 conforme alega o promovente, que as cobranças das faturas são devidas e geradas em razão do efetivo consumo, juntando telas do sistema interno que houve o pedido de desligamento da unidade apenas em 19/06/2018.

Sustentou que todas as cobranças das faturas impugnadas nestes autos são devidas e foram geradas antes do pedido de desligamento que ocorreu em 19/06/2018 e não em 2017 como sustenta o promovente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que se mudou da gleba Miranda para a gleba do Português, tendo solicitado no ano de 2017 o desligamento
de energia para não ter gastos
.

Afirma que mesmo

o com o padrão desligado começaram a chegar faturas, as quais foram pagas, por medo de ter seu nome negativado.

Sustenta que para evitar mais cobranças se dirigiu até a empresa promovida e conseguiu falar com um dos funcionários da empresa, solicitando verbalmente a suspensão no fornecimento dos serviços, afirmando que esta ocorreu em meados de 2017.

Afiança que mesmo após a suspensão dos serviços continuam chegando as faturas cujas cobranças são indevidas.

A promovida sustenta que não houve o alegado pedido de desligamento dos serviços em meados de 2017 conforme alega o promovente, que as cobranças das faturas são devidas e geradas em razão do efetivo consumo, juntando telas do sistema interno que houve o pedido de desligamento da unidade apenas em 19/06/2018.

Pois bem.

A data do pedido de desligamento dos serviços é fato controvertido nos autos.

O promovente não junta sequer um protocolo ou pedido de desligamento dos serviços.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não restou comprovado pela parte promovente, o pedido de desligamento da unidade consumidora e nem mesmo a suspensão dos serviços antes da data informada pela promovida.

Verifico que o promovente se insurge quanto a cobrança das faturas dos meses de novembro de 2017 a março de 2018, de modo que caberia ao mesmo comprovar que solicitou o desligamento dos serviços em período anterior às cobranças, por se tratar de elemento mínimo de seu direito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A prova do pedido de desligamento é ônus da parte promovente, pois representa fato constitutivo de direito. Ausentes tais provas, forçoso reconhecer que a parte promovida não praticou qualquer ato ilícito quanto à cobrança das faturas, pois agiu no exercício regular de direito.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021